Tribunal: TJMT
Processo: 1011447-81.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011447-81.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALCIDES MONTEIRO DA SILVA - CPF: 535.922.801-63 (RECORRENTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1011447-81.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):
Alcides Monteiro da Silva

Recorrido(s):
Energisa S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem: 144

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – REFATURAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
NÃO DEMONSTRADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente, ingressou com a presente demanda sob a alegação de que tentou realizar o pagamento de sua fatura de energia referente a Março/2020, com vencimento em 02/04/2020, no valor de R$ 142,47 (cento e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), mas não conseguiu em razão do erro no código de barras.

2.

Assim, foi necessário solicitar uma nova via junto à ré, a qual, contudo, foi emitida no importe de R$ 290,49 (duzentos e noventa reais e quarenta e nove centavos), com vencimento em 13/04/2020, consumo que não reconhece, pois destoa da média dos meses anteriores. Busca o reconhecimento da ilegitimidade dessa cobrança, bem como o arbitramento de danos morais.

3.

A sentença julgou os pedidos da exordial
improcedentes
, sob o fundamento de que o consumo se refere a um período maior do que aquele conferido à primeira fatura, razão pela qual a cobrança é legítima.

4.

O recorrente requer a reforma do
decisum
para que se reconheça a irregularidade da cobrança que não reflete seu real consumo, com a repetição do indébito e a fixação de danos morais correspondentes.

5.

No que se refere ao mérito, extrai-se dos documentos juntados pela ré que a conta referente a Março de 2020 foi refaturada e novamente emitida e apresentada em 03/04/2020, com vencimento em 13/04/2020, enquanto a primeira havia sido apresentada em 26/03/2020, com vencimento em 02/04/2020.

6.

Entretanto, a conta imediatamente anterior à que se discute nesta lide foi apresentada em 19/02/2020, com vencimento em 28/02/2020, fato que demonstra que o consumo cobrado na segunda fatura se refere ao período de 44 (quarenta e quatro dias). Dessa maneira, fica evidente que o faturamento realizado na primeira conta diz respeito a ciclo de consumo menor do que o apresentado na segunda.

7.

E mais, salienta-se que não foi efetivada qualquer cobrança referente à primeira fatura em virtude da nova leitura e emissão correspondente de conta, e o valor nela discriminado nem chegou a ser pago pelo recorrente.

8.

Ademais, cabe mencionar que, quanto às telas apresentadas, o recorrente se limitou a alegar que a diferença de consumo caracteriza a falha na prestação de serviço.

9.

Assim, por corresponder à utilização de um mês e meio dos serviços da concessionária de energia, é justificável a cobrança superar a média mensal de consumo do autor, de modo que não se verifica falha na prestação de serviço ou ilegitimidade na cobrança capaz de ensejar a repetição de indébito e/ou a fixação de danos morais.

10.

Portanto, entendo que a empresa recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documentação que atesta a utilização dos serviços, estando amparada pelo exercício regular do seu direito.

11.

A propósito, para ilustrar:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS PROCESSO No: 0001977-97.2019.8.05.0211 RECORRENTE: COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA RECORRIDO: LEIDIANE DA SILVA RELATORA: JUÍZA ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE DUAS FATURAS PARA PAGAMENTO EM JUNHO E JULHO DE 2019. DEFESA FORMULADA NO SENTIDO DA LEGALIDADE DAS COBRANÇAS, TENDO EM VISTA QUE ENVOLVEM PERÍODOS DE CONSUMO DIVERSOS. FATURAS ACOSTADAS AOS AUTOS PELA PARTE AUTORA QUE DEMONSTRAM QUE A COBRANÇA COM VENCIMENTO DISTINTOS, REFERENTES A PERÍODOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NAS COBRANÇAS PERPETRADAS, TENDO EM VISTA QUE SE REFEREM A PERÍODOS DE CONSUMO DISTINTOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA ACIONADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença prolatada no processo em epígrafe, com o dispositivo que transcrevo, in verbis: Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) Determinar que a ré proceda à alteração das datas de vencimento das faturas de modo que o faturamento, incluído o consumo de energia elétrica e demais cobranças, seja efetuado com periodicidade mensal, ficando vedada a expedição de duas faturas dentro do mesmo mês, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada fatura emitida em descumprimento, a ser revertida para a parte autora (art. 84, § 4o, do CDC), sem prejuízo de outras sanções cabíveis; b) compensar o dano moral sofrido pela parte autora no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula no 362 STJ) e juros de mora desde a citação inicial (art. 405, do CC/02). Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. VOTO Inicialmente, afasto as preliminares reiterada em sede de recurso pelo mesmo argumento da sentença guerreada. No mérito, não obstante a análise do juízo sentenciante, a sentença hostilizada demanda reforma.
Da análise das faturas, observa-se que no mês de julho/2019 foram expedidas duas faturas, a primeira com vencimento em 08/07, no valor de R$ 36,09 (-), relativo ao consumo compreendido entre 03/05 e 03/06, e a segunda com vencimento em 10/07, no valor de R$ 34,77 (-), em razão do consumo do período de 05/06 a 03/07. É possível ainda verificar que no mês de agosto/2019, foram expedidas mais duas faturas, uma com vencimento em 06/08, no valor de R$ 18,54 (-), relativo ao período de consumo de 03/06 a 04/06 e outra com vencimento para 09/08, no valor de R$ 33,04 (-), em razão do consumo de 03/07 a 02/08. Percebe-se, pois, que os ciclos de consumo cobrados pela Ré são distintos, inexistindo, dessa forma, qualquer irregularidade. A bem da verdade, houve a cobrança de dois ciclos de consumo no mesmo mês apenas para regularização das cobranças, a fim de diminuir o prazo entre a leitura do consumo e o vencimento da fatura. Logo, inexiste cobrança indevida no mês de agosto, haja vista se tratarem de ciclos de consumo distintos, e, consequentemente, não há que se falar em dano moral.
Assim, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da exordial. Sem condenação em verba de sucumbência. Salvador, em 16 de julho de 2020. ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA Juíza Relatora (TJ-BA - RI: 00019779720198050211, Relator: ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 18/07/2020)

12.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95
.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022